Tribunal: TJMT
Processo: 0020142-86.2014.8.11.0055
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0020142-86.2014.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Suspensão da Exigibilidade, Lançamento, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CLODOVEU FRANCIOSI - CPF: 475.416.449-00 (APELADO), GILSON TEIXEIRA CAMPOS - CPF: 098.170.068-32 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

TRIBUTÁRIO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ICMS – OPERAÇÃO DE EXPORTAÇÃO DE MERCADORIA NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO ESTADUAL - ISENÇÃO AFASTADA – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

1- As informações prestadas no memorando de exportação e no Registro de Exportação não são suficientes para caracterizar o liame entre as operações efetuadas pelas referidas notas e a efetiva exportação, sendo imprescindível a apresentação dos demais documentos envolvidos até o final da cadeia da exportação que, no caso, é o Despacho de Exportação.

2- Não restando comprovada a exportação dos produtos de soja, remetidos pela autuada com o fim específico de exportação, resta descaracterizada a exportação e, consequentemente, procedente a exigência do imposto por se tratar de operação interestadual.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO No
0020142-86.2014.8.11.0055

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:

CLODOVEU FRANCIOSI

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo Juízo da

Quarta Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que, nos autos da
Ação Anulatória de débito fiscal
com pedido de tutela antecipada, interposta por
Clodoveu Franciosi,
em desfavor do Apelante,
julgou procedente
a ação, para anular o Aviso de Cobrança Fazendário no. 833243/76/68/2011, de 21-12-2011 e todas as cobranças dela decorrentes, julgando extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Condenou, ainda, o Apelante, ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 85, § 3o, II, do Novo Código de Processo Civil.

Insurge-se o Estado de Mato Grosso, sustentando que a sentença deve ser reformada, porquanto não houve efetiva comprovação da exportação das mercadorias constantes nas notas fiscais indicadas, configurando operação tributária de saída interestadual, o que enseja o lançamento do ICMS devido.

Aduz que, o Fisco pode adotar novos critérios de fiscalização para que haja o correto enquadramento das operações realizadas como sendo hipóteses de incidência ou não do ICMS e, por mais que o artigo 4o-D, § 4o, do RICMS/MT seja norma com vigência posterior aos fatos geradores da obrigação tributária, são normas que estipulam critérios de fiscalização do Fisco para correto enquadramento da operação realizada, não havendo ofensa ao princípio da irretroatividade tributária, pois não há norma instituindo ou aumentando tributo.

Alega que, a Portaria no 83/2009 da SEFAZ/MT regula o modo de cumprimento das obrigações acerca das operações destinadas à exportação, concedendo prazo aos contribuintes que efetuaram exportação em período anterior à vigência da mencionada Portaria, a apresentarem as documentações exigidas pelo artigo 4o-D, § 4o, do RICMS/MT.

Assevera que, o Apelado/Autor deveria ter apresentado a nota fiscal da efetiva exportação indireta, Declaração de Exportação (DE) e Registro de Exportação (RE) completos, integrantes de um memorando de exportação válido, nos termos do Convênio no. 113/96, vigente à época dos fatos. O Apelado não apresentou a nota fiscal no. 490, tampouco informou tais operações nos registros tipo 85 e 86 do SINTEGRA.

Informa que, não há qualquer ilegalidade no regulamento administrativo que cria regime especial para fiscalização das operações de exportação, pois a imunidade do ICMS não pode eximir o contribuinte do cumprimento das obrigações acessórias.

Esclarece que, não se pode permitir que o contribuinte, posteriormente, após o decurso do prazo, tente comprovar a regularidade da sua conduta, uma vez que a infração já ocorreu, ensejando a tributação que decorreu justamente do descumprimento, no tempo e modo corretos, da obrigação prevista em lei.

Dessa forma, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, julgando improcedente a ação de origem.

As contrarrazões foram apresentadas no id. 16509951, almejando o desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pela ausência de interesse público a ensejar sua intervenção (id. 18157985).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 17 de junho de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da

Quarta Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que, nos autos da Ação Anulatória de débito fiscal com pedido de tutela antecipada, interposta por Clodoveu Franciosi
,
em desfavor do Apelante, julgou procedente

a ação, para anular o Aviso de Cobrança Fazendário no. 833243/76/68/2011, de 21-12-2011 e todas as cobranças dela decorrentes, julgando extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Condenou, ainda, o Apelante, ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 85, § 3o, II, do Novo Código de Processo Civil.

Extrai-se dos autos que, a parte Autora ajuizou ação anulatória em face do Estado de Mato Grosso, aduzindo, em breve síntese, que recebeu o Aviso de Cobrança Fazendário no. 833243/76/68/2011, no valor de R$ 426.441,34 (quatrocentos e vinte e seis mil, quatrocentos e quarenta e um reais e trinta e quatro centavos), em razão em razão de ter supostamente efetuado operação de exportação de mercadoria, sem, contudo, comprovar a efetiva exportação, referente ao período de
outubro/2005
.

Sustenta que, é produtor rural e que a cobrança de ICMS sobre a venda de soja dentro do território nacional destinada à exportação é ilegal, pois as operações são isentas de tributação, além de que apresentou todos os documentos necessários para demonstrar a efetiva exportação.

Assim, requereu, em sede de liminar, que fosse determinada a suspensão da exigibilidade do tributo, bem como que a Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso não suspendesse a sua inscrição estadual, até o trânsito em julgado da lide. No mérito, pugnou pelo reconhecimento de inexistência da relação jurídico-tributária entre as partes, no que concerne a exigência de pagamento de ICMS descrito no aviso de cobrança fazendário no. 833243/76/68/2011, com a consequente anulação do lançamento do crédito tributário consubstanciado neste aviso de cobrança, por ser inconstitucional tal exigência.

A liminar foi deferida para determinar a suspensão da exigibilidade do débito tributário, ora discutido, mantendo a inscrição estadual do Autor e, consequentemente, para que não seja efetuado a suspensão em decorrência dos fatos discutidos nos autos, com a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, sob pena de incidência de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) (id. 16508466), a qual foi majorada para R$ 2.000,00 (dois mil reais), no id. 16508473.

O Estado de Mato Grosso apresentou contestação (id. 16508493), informando, inicialmente, o cumprimento da liminar, sendo desnecessária o arbitramento da multa. Assegurou acerca da legalidade da autuação, pugnando, enfim, pela improcedência da ação.

No id. 16508498 foi apresentado impugnação à contestação.

Intimadas a especificarem as provas que pretendiam produzir, o Requerido, ora Apelante, pugnou pelo julgamento antecipado da lide e o Requerente não se manifestou (id. 16509457).

Posteriormente, os autos foram encaminhados em conclusão e o Juízo de Primeiro Grau proferiu sentença, julgando procedente o pedido inicial.

Em face da sentença, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente recurso de apelação.

Pois bem.

Da análise dos documentos acostados aos autos, verifica-se que o Apelado foi autuado por meio do Aviso de Cobrança Fazendário no 833243/76/68/2011, porquanto, a SEFAZ, após cruzamento de dados no sistema eletrônico constatou que o contribuinte
emitiu Notas Fiscais com CFOP relativos a remessas de mercadorias com fins específicos de exportação, com destino a outra Unidade de Federação, com a confirmação de saída nos postos fiscais de divisa do Estado de Mato Grosso, porém o contribuinte
não prestou as informações relativas à efetiva exportação
, conforme previsto no artigo 4o-D, § 4o do RICMS/MT e Portaria n. 83/2009, não sendo comprovada a exportação das referidas mercadorias, configurando operação tributária de saída interestadual, ensejando no lançamento do ICMS devido
(...), referente à notas fiscais emitidas em
2006
(id. 16507999 – Pág. 3).

O mencionado dispositivo que embasa a autuação fiscal ora mencionada, qual seja, 4o-D, § 4o, possui a seguinte previsão no RICMS/MT:

Art. 4o-D Fica atribuído a Gerência de Controle de Comércio Exterior da Superintendência de Análise da Receita Pública – GCEX/SARE, o disposto neste artigo.

§ 4o Para fins do disposto no parágrafo primeiro, o
estabelecimento mato-grossense que efetuar remessa direta ou
indireta para exportação
prestará informações de forma eletrônica
,
através das planilhas descritas nos incisos I, II, III, IV, V e VI deste parágrafo
, disponibilizadas no sítio de internet da Secretaria de Estado de Fazenda – www.sefaz.mt.gov.br, quanto:

I – planilha 1 – REGISTRO DE EXPORTAÇÃO – informação dos respectivos registros de exportação, por produto, relativos à operação direta ou indireta originada de estabelecimento mato-grossense;

II – planilha 2 – ESTOQUES NO ESTADO DE MATO GROSSO – informação dos estoques de mercadorias, por produto, mantidas em cada estabelecimento mato-grossense;

III – planilha 3 – ESTOQUES FORA DO ESTADO DE MATO GROSSO – informações dos estoques de mercadorias, por produto, e sua localização relativamente às operações e prestações de remessa de mercadorias com fins específicos de exportação, ou para formação de lote para exportação;

IV – planilha 4 – DIFERENÇAS DE PESAGENS NA ENTRADA DO ESTABELECIMENTO NO ESTADO DE MATO GROSSO – informação das diferenças de pesagem, por produto, apuradas na entrada da mercadoria no estabelecimento destinatário;

V – planilha 5 – ENTRADAS PENDENTES DE REGISTRO NO SISTEMA DE CONTROLE DE NOTAS FISCAIS DE SAÍDAS – informação por remetente e por produto das entradas que se encontrem sem registro pelo remetente no sistema a que se refere o artigo 4o-C;

VI – planilha 6 – DEMAIS ENTRADAS DESOBRIGADAS DE REGISTRO NO SISTEMA DE CONTROLE DE NOTAS FISCAIS DE SAÍDAS – informação por remetente e por produto relativas às entradas no estabelecimento que por qualquer razão não estão obrigadas ao prévio registro a que se refere o artigo 4o-C.
[Destaquei].

Por conseguinte, a Portaria no 83/2009-SEFAZ buscou estabelecer que os contribuintes mato-grossenses que efetuaram operações de exportação, ou a estas equiparadas, ocorridas no período de
4-4-2005 a 30-6-2009
, devem comprovar a efetivação das referidas operações, nos termos do referido artigo. Veja-se:

PORTARIA N° 083/2009-SEFAZ

Estabelece prazo, em caráter excepcional, para prestação de informações referentes a operações de exportação, diretas e indiretas, ocorridas no período de 04.04.2005 a 30.06.2009, e dá outras providências.

(...)

CONSIDERANDO, ainda, que obrigação similar foi determinada na forma do § 4o do artigo 4o-D do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto n° 1.944, de 6 de outubro de 1989, para as operações praticadas a partir de 1o de novembro de 2008
;

CONSIDERANDO, porém, ser elevado o número de contribuintes que deixaram de cumprir as referidas obrigações acessórias;

(...)

R E S O L V E:

Art.
1o Em caráter excepcional, em relação ao período de 4 de abril de 2005 a 30 de junho de 2009, os contribuintes mato-grossenses que efetuaram ou efetuarem operações de exportação, ou a estas equiparadas, nos termos da legislação vigente, deverão comprovar a efetivação das referidas operações, nos seguintes prazos
:

I – até 31 de julho de 2009:

a) para as operações ocorridas entre 4 de abril e 31 de dezembro de 2005;

b) para as operações ocorridas entre 1o de janeiro e 31 de dezembro de 2006;

II – até 31 de agosto de 2009: para as operações ocorridas entre 1o de janeiro e 31 de dezembro de 2007;

III – até 30 de setembro de 2009: para as operações ocorridas entre 1o de janeiro e 31 de dezembro de 2008;

IV – até 29 de outubro de 2009: para as operações ocorridas entre 1o de janeiro e 30 de junho de 2009. [Destaquei].

(...)

Em razão da lavratura do aviso de cobrança, o Apelado apresentou impugnação administrativa, buscando comprovar a ocorrência da exportação, alegando que
os produtos comercializados com as notas fiscais de número 256 e 258 foram destinadas pra empresa TOZAN ALIMENTOS ORGÂNICOS LTDA, situada no Estado do PARANÁ, com o CFOP, relativo à remessa de mercadorias com fins específicos de exportação, em ato contínuo à operação inicializada no estado de MATO GROSSO, a empresa exportou os produtos, conforme consta no Memorando de Exportação n. 02/2007 emitido pela empresa, e Registros de Exportação – RE de no. 06/1921249-001 e 07/0077968-001.

Alega, ainda, que as demais notas fiscais relacionadas no Aviso de Cobrança, as de nos. 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 150, 151, 152, 153, 154, 156, 157, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 171, 172 e 173, também foram comercializadas por uma empresa situada em outra Unidade Federativa, a NATURALLE AGRO MERCANTIL S/A, situada no Estado de SÃO PAULO, também em remessa de mercadorias com fins específicos de exportação. Exportadas, conforme o Memorando de Exportação de no. 013/2006, emitido pela empresa e Registro de Exportação – RE no. 06/0284266-001.

Contudo, seu pedido foi rejeitado administrativamente, por entender o Agente de Tributos que:

[...]. Considerando ainda que para comprovação da operação subsequente de exportação indireta, deveria ter sido apresentada a Nota Fiscal de efetiva exportação, DE e RE completos, integrantes de um memorando de exportação válido, nos termos do Convênio ICMS 113/96 (vigente à época do FG) para que fosse possível verificar a efetividade da operação citada. O recorrente NÃO apresentou a NF no. 490 (NATURALLE), tampouco o contribuinte informou tais operações nos registros tipo 85 e 86 do SINTEGRA nos termos do convênio 57/95, conforme exigido na legislação mato-grossense, o que inviabiliza a homologação dessas informações prestadas; [...].

Outra inconsistência encontrada foi a apresentação de REs no. 06/1921249-001 e 07/0077968-001, onde consta alteração no campo 13, como Estado Produtor, APÓS sua averbação.

[...].

Em suma, a impugnante alega que as mercadorias constantes das notas fiscais autuadas foram efetivamente exportadas. Para tanto, anexou ao processo diversos documentos, tais como, Notas Fiscais de remessa, RE, DDE e Memorandos. Contudo, todos estes documentos não comprovam que as mercadorias remetidas para exportação foram efetivamente desinternalizadas do País, por falta de documentação probante e vinculante das operações.

Registra-se que os documentos anexados aos autos comprovam que houve exportação de mercadorias, contudo, não se prestam para comprovar que as exportações referem-se as mercadorias descritas nas notas fiscais acima relacionadas. [...].

No presente caso, trata-se de
exportação indireta
na modalidade de venda com fim específico de exportação para empresa comercial exportadora, visto que o Apelado/Autor realizou a venda de grãos às empresas
TOZAN ALIMENTOS ORGÂNICOS (RE nos. 06/1921249-001 e 07/0077968-001) e NATURALLE AGRO MERCANTIL S/A (RE no. 06/0284266-001)
, para que elas realizassem, de fato, a exportação das mercadorias, a qual, também, é abrangida pela isenção do ICMS, consoante dispõe a Lei no 7.098/98, no artigo 3o:

(...)

Art. 3o O imposto
não
incide sobre:

(...)

II -
operações e prestações que destinem ao exterior mercadorias
, inclusive produtos primários e produtos industrializados semi-elaborados, ou serviços;

(...)

Parágrafo único.
Equipara-se às operações de que trata o inciso II a saída de mercadoria realizada com o fim específico de exportação para o exterior, destinada a
:

I -
empresa comercial exportadora, inclusive tradings
ou outro estabelecimento da mesma empresa; [Destaquei].

Diante da necessidade de disciplinar as exportações indiretas, o Conselho Nacional de Política Fazendária – CONFAZ celebrou o Convênio ICMS 113/96, dispondo sobre as operações com mercadorias realizadas com o fim específico de exportação:

Cláusula primeira –
Acordam os signatários em
estabelecer mecanismos para controle das saídas de mercadorias com o fim específico de exportação
, promovidas por contribuintes localizados nos territórios dos respectivos Estados para empresa comercial exportadora, inclusive trading ou outro estabelecimento da mesma empresa, localizado em outro Estado
. [Destaquei].

Com fulcro no mencionado Convênio, este Estado editou o Decreto no 1.543, de 27-6-97, acrescentando os artigos 4o-A a 4o-J no Regulamento do ICMS no 1.944/89, a seguir transcritos:

Art. 4o O imposto
não
incide sobre:

(...)

VI –
operações e prestações que destinem ao exterior mercadorias
, inclusive produtos primários e produtos industrializados semi elaborados, ou serviços.

(...)

§ 6o -O disposto no inciso VI, estende-se:

I -
a saída de mercadoria realizada com o fim específico de exportação, para o exterior, destinado a
:

a)
empresa comercial
exportadora,
inclusive tradings
ou outro estabelecimento da mesma empresa;

(...)

§ 8o -
Sem prejuízo do atendimento a outras exigências contidas na legislação, o tratamento previsto na alínea
a
do inciso I do § 6o fica
condicionado
à observância pelo remetente e exportador, ainda que localizado fora do território mato-grossense do estatuído nos artigos 4o- A a 4o- F.

(...)

Art. 4o-A
O estabelecimento remetente deverá emitir Nota Fiscal contendo, além dos requisitos exigidos pela legislação, no campo "INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES", a expressão, "REMESSA COM FIM ESPECÍFICO DE EXPORTAÇÃO
".

Parágrafo único - Ao final de cada período de apuração o remetente encaminhará à repartição fiscal de seu domicílio as informações contidas na Nota Fiscal, em meio magnético, conforme o Manual de Orientação, aprovado pela cláusula trigésima segunda do Convênio ICMS 57/95 de 28 de junho de 1995.

Art. 4o-B
O estabelecimento destinatário, ao emitir Nota Fiscal com a qual a mercadoria será remetida para o exterior fará constar no campo "INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES" a série, o número e a data de cada Nota Fiscal, emitida pelo estabelecimento do remetente
.

Art. 4o-C Relativamente às operações de que trata o inciso I do § 6o do artigo 4o,
o estabelecimento destinatário
, além dos procedimentos a que estiver sujeito, conforme a legislação de seu Estado,
deverá emitir o documento denominado 'Memorando-Exportação'
, conforme modelo anexo a este regulamento, em três (3) vias, contendo, no mínimo, as seguintes indicações:

I - denominação "Memorando-Exportação";

II - o número de ordem e o número da via;

III - data da emissão;

IV - nome, endereço e números da inscrição; estadual e do CGC, do estabelecimento emitente;

V - nome, endereço e números de inscrição, estadual e no CGC, do estabelecimento remetente da mercadoria;

VI - série, número e data da Nota Fiscal do estabelecimento remetente e do destinatário exportador da mercadoria;

VII -
número do Despacho de Exportação
, a data de seu ato final e o número do Registro de Exportação por estado produtor/fabricante;

VIII - número e data do conhecimento de embarque;

IX - discriminação do produto exportado;

X - país de destino da mercadoria;

XI - data de assinatura do representante legal da emitente.

XII - identificação individualizada do Estado produtor e dos dados do fabricante no Registro de Exportação-RE do Sistema Integrado do Comércio Exterior – SISCOMEX.

§ 1o - Até o último dia do mês subseqüente ao da efetivação do embarque da mercadoria para o exterior, o estabelecimento exportador encaminhará ao estabelecimento remetente a 1a via do "Memorando-Exportação", que será acompanhada de cópia do Conhecimento de Embarque referido no inciso VIII e do comprovante de exportação, emitido pelo órgão competente.

§ 2o - A 2a via do memorando de que trata esta cláusula será anexada à 1a via da Nota Fiscal do remetente ou à sua cópia reprográfica, ficando tais documentos no estabelecimento exportador, para exibição ao fisco.

§ 3o - A 3a via do memorando será encaminhada, pelo exportador, à repartição fiscal de seu domicílio, na forma que dispuser a legislação do Estado de sua localização.

§ 4o - Na hipótese de estar o exportador estabelecido no território mato-grossense, a 3a via do memorando poderá ser apresentada em meio magnético.

§ 5o O documento de que trata este artigo somente terá validade quando sua impressão estiver autorizada pela repartição fiscal do domicílio do emitente, hipótese em que será obrigatória a indicação do nome, do endereço e dos números de inscrição, estadual e no CNPJ, do impressor do memorando, bem como a data e quantidade de impressão, o número de ordem do primeiro e do último memorando impresso, as respectivas série e subsérie, e o número da correspondente autorização para impressão dos documentos fiscais." (Convênio ICMS 32/03).

Art. 4o-D Nas saídas para as feiras ou exposições no exterior, bem como nas exportações, em consignação, o memorando previsto na cláusula anterior somente será emitido após efetiva contratação cambial.

Parágrafo único - Até o último dia do mês subseqüente ao da contratação cambial, o estabelecimento que promover a exportação emitirá o "Memorando-Exportação", conservando os comprovantes da venda, durante o prazo previsto na respectiva legislação.

Art. 4o-E O estabelecimento remetente ficará obrigado ao recolhimento do imposto devido, monetariamente atualizado, sujeitando-se aos acréscimos legais, inclusive multa, previstos na legislação, nos casos em que não se efetivar a exportação:

I - após decorrido o prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados da data da saída da mercadoria do seu estabelecimento;

II - em razão de perda da mercadoria, qualquer que seja a causa;

III - em virtude de reintrodução da mercadoria no mercado interno;

§ 1o - 1o Em relação a produtos primários e semi-elaborados, o prazo de que trata o inciso I será de 90 (noventa) dias, exceto quanto aos produtos classificados no código 2401 da NBM/SH em que o prazo será de 180 (cento e oitenta) dias.

§ 2o - Os prazos estabelecidos no inciso I e no parágrafo anterior poderão ser prorrogados uma única vez, por igual período.

§ 3o - O recolhimento do imposto não será exigido na devolução da mercadoria, nos prazos fixados nesta cláusula, ao estabelecimento remetente.

Art. 4o-F O estabelecimento remetente ficará exonerado do cumprimento da obrigação prevista no artigo anterior, se o pagamento do débito fiscal tiver sido efetuado pela adquirente a este Estado.

(...)

Art. 4o- I Qualquer que seja o destinatário da mercadoria, a fruição da não-incidência ou a suspensão do imposto disciplinadas no inciso VI e nos §§ 6o a 10o do artigo 4o e nos artigos 4o-A a 4o-H
condiciona-se ainda, à observância pelo remetente dos seguintes procedimentos
:

(...)

II - indicar na Nota Fiscal que acobertar a remessa da mercadoria o porto de embarque da mesma.

Art. 4o-J Para os efeitos do disposto na Portaria no 280, de 12 de julho de 1995, do Ministério da Indústria do Comércio e do Turismo, a Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, relativamente a operações de comércio exterior, comunicará àquele Ministério que o exportador:

I - está respondendo a processo administrativo;

II - foi punido em decisão administrativa por infringência à legislação fiscal de âmbito estadual.

Art. 4o-L O
contribuinte estabelecido no território mato-grossense
, que promover exportação ou remessa com fim específico de exportação,
deverá fazer constar no Registro de Exportação-RE do Sistema Integrado de Comércio Exterior – SISCOMEX, até a data da averbação ou ato final do despacho de exportação, os seguintes dados
:

I - a expressão "Mato Grosso" no campo Estado Produtor;

II - o CNPJ do exportador mato-grossense no campo Exportador, no caso de exportação efetuada pelo próprio contribuinte mato-grossense;

III - o CNPJ do fornecedor mato-grossense no campo Dados do Fabricante, nos casos previstos no inciso I do § 6°do art. 4°.

Parágrafo único - A apresentação de Registros de Exportação-RE, retificados após a data de averbação ou ato final do despacho de exportação, não exonera o estabelecimento credenciado das penalidades previstas na legislação tributária.

(...). [Destaquei].

Infere-se dos dispositivos transcritos que a saída das mercadorias do estabelecimento do Apelado destinadas ao exterior estaria albergada pela não incidência do imposto, nos termos do art. 4o, VI, do RICMS,
desde que observadas as condições estabelecidas nos artigos 4o- A a 4o- F.

Ou seja, na hipótese de exportação indireta, a não-incidência está
condicionada
a que a remessa da mercadoria seja efetuada com o fim específico de exportação, com isso, o destinatário ao receber a mercadoria não poderá dar a essa outro destino, que não a exportação.

Acerca do tema, trago entendimento deste Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DO DEVEDOR – EXECUÇÃO FISCAL – DÍVIDA DE ICMS E MULTA PELO NÃO RECOLHIMENTO DO IMPOSTO – OPERAÇÃO DE EXPORTAÇÃO NÃO COMPROVADA – ISENÇÃO QUE NÃO SE OBSERVA NA HIPÓTESE – EXIGIBILIDADE DA CDA RECONHECIDA – REGRAS DO CONVÊNIO INTERESTADUAL 113/96 – LEGALIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A isenção do ICMS prevista no art. 3o, II, da LC n. 87/96 está condicionada à comprovação de que as operações foram destinadas ao comércio internacional – exportação
. Sem estas provas, prevalece a cobrança, bem como a multa pelo não recolhimento, no prazo legal, ensejando a inscrição na dívida ativa, autorizando a execução fiscal. O Convênio Interestadual 113/96 e Regulamento do ICMS-MT não possuem mácula, tampouco afrontam as normas federais ou constitucionais, estando em vigor. Portanto, os contribuintes devem se submeter às regras neles contidas. (Ap 45542/2012, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 25/06/2013, publicado no DJE 09/07/2013)
.

(TJ-MT - APL: 00158263620078110003 45542/2012, Relator: DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 25/6/2013, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 9/7/2013). [Destaquei].

No caso, o Apelado infringiu o artigo 4o-D, § 4o, do RICMS/MT/89 porque não apresentou os documentos já exigidos no Decreto no 1.543/97, até a data limite estabelecida pela SEFAZ, na Portaria no 83/2009.

Assim, não há que se falar em retroatividade da Lei, uma vez que o artigo 4o-D, § 4o do RICMS/MT/89, apenas estabeleceu a forma de apresentação dos documentos (planilha eletrônica) exigidos desde a edição do Decreto no 1.543/97.

Por sua vez, a Portaria no 83/2009 - SEFAZ apenas concedeu mais prazo para prestação dessas informações para aqueles contribuintes que deixaram de apresenta-las na época dos fatos (4-4-2005 a 30-6-2009).

Melhor explicando o caso, objetivando comprovar que as mercadorias foram efetivamente exportadas, o Apelado deveria apresentar:

1) nota fiscal identificando sua condição de remetente, fazendo constar também a expressão: "Remessa com fim específico de exportação”;

2) nota fiscal do estabelecimento destinatário - na condição de remetente para o exterior - apontando a série, o número e a data de cada nota fiscal emitida pelo estabelecimento remetente (agricultor);

3) o memorando de exportação pelo estabelecimento destinatário (remetente para o exterior) que deve conter, entre outras informações, o número do Despacho de Exportação – DDE, o número do Registro de Exportação – RE e a relação de notas fiscais do remetente agricultor, com a finalidade de verificar se aqueles produtos exportados estão vinculados no DDE e RE;

4) O Despacho de Exportação – DDE e o Registro de Exportação – RE.

Veja-se que, desse modo, os produtos destinados à exportação devem observar uma sequência de documentos vinculados e encadeados entre si, já que um completa o outro, caracterizando uma “cadeia” de documentos hábeis a comprovar a exportação: a nota fiscal do remetente deve constar na nota fiscal do exportador, que expede o memorando indicando quais notas fiscais do remetente (agricultor) que estão vinculadas à nota fiscal do exportador que integra o DDE. O RE também integra o memorando e, é neste documento que se verifica os dados do produtor, da mercadoria, etc.

Apenas a título informativo, o Despacho de Exportação – DDE e o Registro de Exportação – RE, são documentos emitidos no sistema denominado de SISCOMEX (Sistema Integrado de Comércio Exterior), responsável por integrar as atividades de registro, acompanhamento e controle das operações de comércio exterior, permitindo acompanhar tempestivamente a saída e o ingresso de mercadorias no país.
[1]

Ainda, de acordo com o Decreto no 4.543/2002, artigo 519 vigente à época dos fatos geradores, o Despacho de Exportação
é o procedimento mediante o qual a Receita Federal do Brasil verifica a exatidão dos dados declarados pelo exportador, em relação à mercadoria a ser exportada
, os documentos apresentados e a legislação específica, visando o seu desembaraço aduaneiro e a sua saída para o exterior,
inclusive o mencionado documento traz a relação de todas as notas fiscais referente aos produtos que foram exportados.

Quanto ao Registro de Exportação – RE, o artigo 523 do mencionado Decreto conceitua como sendo o conjunto de informações de natureza comercial, financeira, cambial e fiscal que caracterizam a operação de exportação de uma mercadoria e definem o seu enquadramento.

No presente caso, embora o Apelado tenha acostado aos autos as notas fiscais emitidas em 2006, utilizando o CFOP de: 6.501 – Remessa de Produção do estabelecimento com fim específico de exportação, bem como notas fiscais do exportador, relação dos memorandos de exportação e registros de exportação, tais documentos não são hábeis a comprovar

a efetiva exportação das mercadorias, tendo em vista que, apenas com os Despachos de Exportação
é que se poderia aferir a relação das notas fiscais emitidas pelo exportador, com aquelas notas fiscais emitidas pelo remetente (agricultor) e constantes no memorando de exportação, e somente assim, verificar que se tratam do mesmo produto de exportação.

Sendo assim, as informações prestadas no memorando de exportação e no Registro de Exportação não são suficientes para caracterizar o
liame
entre as operações efetuadas pelas referidas notas e a efetiva exportação, sendo imprescindível a apresentação dos demais documentos envolvidos até o final da cadeia da exportação que, no caso, é o Despacho de Exportação.

Além disso, na conferência do peso, os documentos apresentados diferem, haja vista que no RE no. 07/0077968-001 foi exportada a quantia de 113,880.00000 kg de soja (id. 16508457 – pág. 1 – fls. 77 dos autos físicos). Já no RE no. 06/1921249-001 foram exportados a quantia de 3,510 do contribuinte, ora Apelado, (id. 16508456 – pág. 2 – fls. 72 dos autos físicos). No entanto, as notas fiscais de nos. 256 e 258, que acobertaram a saída para exportação de apenas 78.950 (id. 16508454 – págs. 5/6), sendo que o contribuinte não apresentou a nota fiscal no. 259, que consta no memorando de exportação 02/2007 (id. 16508455 – pág. 3 – fls. 66 dos autos físicos).

Verifico, ainda, que com relação ao RE no. 06/0284266-01 (id. 16508456 – pág. 3 – fls. 73 dos autos físicos), expedido pela NATURALLE AGRO MERCANTIL S/A, esta respondeu no “campo 13”, que o Estado produtor dos grãos a serem exportados é de São Paulo, sendo respondido no “campo 22”, que ela é a própria fabricante e exportadora, o que, por si só demonstra que não há a comprovação da exportação da soja referente as notas fiscais 137 a 173.

Assim, não restando comprovada a exportação dos produtos de soja, remetidos pela autuada com o fim específico de exportação, resta descaracterizada a exportação e, consequentemente, procedente a exigência do imposto por se tratar de operação interestadual.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso para julgar improcedente a ação anulatória movida por Clodoveu Franciosi, invertendo o ônus sucumbencial.

É como voto.

[1]

Ministério da Economia, Indústria, Comércio Exterior e Serviços - disponível em: http://www.mdic.gov.br/AcessoALinksExternos/siscomex/siscomex.html

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2020